Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742224-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 64761872). Por meio do despacho de ID 64799101, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Na oportunidade de sua manifestação, o agravante requereu a dilação do prazo de 5 dias para apresentação dos documentos necessários (ID 65329322). Em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), o pedido merece acolhimento, uma vez que atende aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade, inexistência de tumulto processual e visa garantir os benefícios de um direito constitucionalmente garantido. DEFIRO o pedido do agravante e concedo o derradeiro prazo de 5 dias para apresentação dos documentos requeridos no despacho de ID 64799101, sob pena de preclusão e de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024 12:37:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador